Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700341-16.2019.8.07.0012 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO DECISÃO Trata-se de agravos internos interpostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisões desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negaram seguimento aos recursos especiais, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.176.113 (Tema 1.016). Alegam que, em razão da complexidade dos cálculos, mostra-se indispensável a realização de estudo técnico-atuarial para verificar a existência de percentual abusivo na cobrança do reajuste por mudança de faixa etária. Acrescentam que, para fins de constatação de excesso e eventual indicação de novo percentual, não basta a simples utilização de fórmula disponibilizada pelo Ministério da Fazenda, sendo necessária perícia técnica na fase de cumprimento de sentença. Pedem, assim, a reforma de decisão agravada e o prosseguimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 37708734. É o relatório. Com razão as agravantes. De início, cumpre reiterar que o tema que ensejou a observância do rito dos repetitivos diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022) (g.n.). Por se reportar ao Tema 952, válida a transcrição da ementa do representativo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, DJe de 19/12/2016) (g.n.). A Segunda Turma Cível, em sede de embargos de declaração, concluiu (ID 25777957): 2. Do reajuste por mudança de faixa etária A priori, insta frisar a ausência de ilegalidade no reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da alteração da faixa etária do participante, pois o aumento da idade do segurado indica risco maior, a exigir a majoração do valor do prêmio. Nessa esteira de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), se manifestou pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS. Naquela oportunidade, a Corte Superior firmou as seguintes premissas, a serem observadas quanto aos planos de saúde individuais ou familiares, in verbis: [...] Com a edição do Estatuto do Idoso – Lei n.o 10.741/2003 –, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, prevendo ser “vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária. Os referidos parâmetros visam a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. Confira-se: [...] Dentre os critérios fixados pela Resolução Normativa, estão as disposições do artigo 3o, inciso II, exigindo que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas". Dessa forma, com a utilização da fórmula disponibilizada pelo Ministério da Fazenda para apurar a taxa de juros acumulada (TA = [(1+t1) x (1 + t2) x (...)] -1) é possível encontrar eventual excesso de reajuste, considerando que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixas, consoante exposto supra. Feitas estas considerações, e retomando ao caso dos autos, constata-se contrato firmado entre as partes (ID 18990350, p. 37) detalhando os percentuais de reajuste das mensalidades de acordo com a mudança de faixa etária da contratante. Assim, tem-se in casu o cálculo da variação entre a primeira e a sétima faixa da seguinte forma: [(1+0)x(1+0,300)x(1+0,100)x(1+0,090)x(1+0,100)x(1+0,100)x(1+0,2990]-1= 1,4499. Entre a sétima e a décima encontra-se a seguinte variação: [(1+0,2990)x(1+0,1500)x(1+0,2500)x(1+0,7000)]-1= 2,1744. Percebe-se, portanto, aumento equivalente a 144,99% (cento e quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) nas sete primeiras faixas e de 217,44% (duzentos e dezessete vírgula quarenta e quatro por cento) nas seguintes, impondo-se o decote do excesso, de modo que os resultados sejam equivalentes. Confira-se a operação referente às últimas faixas, já substituído o índice questionado: [(1+0,2990)x(1+0,1500)x(1+0,2500)x(1+0,3120)]-1= 1,4499. Assim, para que ao final do cálculo das últimas faixas o resultado seja equivalente a 144,99% (cento e quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) – correspondente ao aumento acumulado das sete primeiras faixas –, necessária a substituição do índice de 70,00% por 31,20% (trinta e um vírgula vinte por cento). Desse modo, conquanto o aumento implementado pelas rés tenha observado o percentual previsto em contrato – 70% (setenta por cento) –, permanece superior ao estabelecido pela ANS, restando patente o aumento demasiado na prestação da beneficiária, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente a usuária idosa – ordinariamente mais necessitada de serviços de assistência médica –, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa. Nesse sentido: [...] Assim, certo é que o reajuste excessivo aplicado na parcela mensal da apelante com o advento da alteração da faixa etária, a toda evidência, não se coaduna com os critérios estabelecidos por esta Corte e pela jurisprudência pátria. Por fim, constatada a ilicitude da conduta da rés, pelos fundamentos expostos supra, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pela autora, o que deverá ser feito de forma simples – consoante entendimento firmado por esta Corte[2] –, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para anular a cláusula contratual que prevê reajuste excessivo por alteração de faixa etária, determinando seja observado, no reajuste da última faixa, percentual condizente com as normas estabelecidas pela ANS (31,20%), e para condenar as rés a restituírem, de forma simples, os valores pagos a maior pela autora em decorrência dos reajustes afastados. Dos trechos destacados, verifica-se uma suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido nos mencionados paradigmas. Assim, acolho as insurgências e, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo as decisões de ID 2899004 e de ID 2899003, para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, determinar a remessa dos autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019